Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712961-46.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: JAIME AZEVEDO SANTOS NETO, SANDRO GALENO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUES. FACTORING. CESSÃO CIVIL ONEROSA. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedente do STJ. 2. A empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada para cobrança de títulos inadimplidos, exceto nos casos em que há previsão contratual ou quando os títulos forem inexistentes ou eivados de vício. 3. Os fatos impeditivos opostos pelos apelantes colocam em dúvida a legitimidade da cobrança. Não comprovada satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Assim, não comprovada a responsabilidade civil dos requeridos, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao entender que o faturizador não tem direito de regresso contra o faturizado, salvo nos casos em que há previsão contratual ou quando os títulos forem inexistentes ou eivados de vícios, divergiu da jurisprudência da Corte Superior. Sustenta que o objeto da ação monitória são os cheques e não o contrato de factoring, sendo desnecessário, portanto, perquirir acerca do cumprimento dos requisitos formais do contrato de faturização, bem como de seu aditivo. Acrescenta que o que o endossante deve garantir o pagamento do cheque. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários fixados, nos termos do artigo 85, §11. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. A uma, porque a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que “A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige o cotejo analítico dos julgados confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso”(AgInt no AREsp 1718522/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). A duas, porque a turma julgadora assentou: No presente caso, contudo, os fatos impeditivos opostos pelos apelantes colocam em dúvida a legitimidade da cobrança. Vejamos: Na espécie, a cláusula 10 do contrato de ID 16946787 dispõe: "CLÁUSULA 10 – Cada aquisição de direitos creditórios, representados por título de crédito, será formalizada e demonstrada em um instrumento próprio denominado “ADITIVO” onde constarão: a discriminação dos título de crédito pelo seu valor de face, o valor da comissão de serviços e respectivas retenções tributárias, o diferencial resultante da aplicação do fator de compra pactuado entre as partes, em cada operação, o IOF e o valor líquido do respectivo desembolso. Parágrafo Primeiro – Os ADITIVOS deverão estar assinados pelas partes CONTRATANTES e RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. Parágrafo Segundo- Na hipótese de algum dos ADITIVOS não possuir a assinatura dos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, estes declaram que independentemente de terem assinado ou não os Termos Aditivos, mantém hígida sua responsabilidade pela liquidação de todos os títulos negociados na forma do presente instrumento. Parágrafo Terceiro– Os ADITIVOS poderão ser encaminhados de forma eletrônica/digital desde que produzidos com a utilização de processos de certificação disponibilizados pela ICP-BRASIL." Como se vê, a emissão do ADITIVO em comento é da essência do negócio, independentemente de estarem ou não assinados pelos contratantes e responsáveis solidários. Todavia, a parte requerente não acostou aos autos o termo aditivo de nenhum dos cheques objeto da presente monitória, em desobediência a regra contratual. Além disso, a apelada não conseguiu afastar à alegação da parte requerida de que os títulos foram endossados à faturizadora por terceiro estranho ao contrato entabulado, sem o consentimento dos representantes legais da faturizada. De fato, ao confrontar as assinaturas dos endossos constantes dos versos dos cheques com a assinatura/rubrica do Sr. João Francisco da Silva presente no documento de ID 16946886, verifica-se que são semelhantes. Assim, em que pese o contrato de fomento mercantil ter sido subscrito, com firma reconhecida em cartório extrajudicial, pelos réus JAIME e SANDRO (ID 16946787), entendo que a parte autora, ora apelada, não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, por insuficiência de provas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Desta forma, não comprovada a responsabilidade civil dos apelantes, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (id 20356688). Rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023